Tribunal: TJPA
Processo: 0811437-09.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811437-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FLAVIO PEREIRA ROCHA, PATRICIA MOREIRA BERINO PORTELA

AGRAVADO: WANDERBETE DA CONCEICAO BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRA INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 C/C ART. 829, §2º, C/C 919 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento dos pressupostos do art. 919, §1º, do CPC, os quais não foram totalmente observados pelos agravantes, que não garantiram o juízo antes de ingressar com os embargos, além de não comprovarem a existência dos requisitos do art. 300 do CPC.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLAVIO PEREIRA ROCHA e PATRICIA MOREIRA BERINO PORTELA objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido liminar nos autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO, que opôs nos autos da Ação de Execução (Proc. nº 0847195-19.2021.8.14.0301), contra WANDERBETE DA CONCEICAO BATISTA.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 6778170, os agravantes sustentam, em síntese, que a probabilidade do direito de seus Embargos à Execução resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que a agravada, ora exequente nos autos principais, não é parte legítima para provocar o judiciário, tampouco figurar no polo ativo dos autos.

Aduzem, ainda, que a recorrida, embora detenha procuração pública, recebeu poderes para tão somente representar os proprietários em negociações, venda e disposição do bem móvel e não para representar os proprietários em juízo.

Prosseguem sustentando que o risco da demora está caracterizado em razão da existência do processo executório, o que poderá acarretar em constrição patrimonial se não for atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Alegam, também, a existência de excesso de execução, tendo em vista que a parte Exequente não cumpriu a prestação que lhe cabia, não tendo apresentado o rol de documentos que o Banco do Brasil exige.

Requer a concessão da antecipação de tutela recursal, afirmando a presença dos requisitos legais para tanto.

Tutela antecipada indeferida, pelo então relator Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães – id. 7283483.

Sem contrarrazões – id. 8288291.

Recebi os autos por redistribuição – Portaria n.º 3876/2023-GP.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento, de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 do CPC/15, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(grifos nossos).

Nesse contexto, é forçoso delimitar que o objeto do Agravo de Instrumento sub judice está em aferir a presença ou não dos pressupostos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela.

No caso em exame, o julgador de primeiro grau não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução, com a seguinte decisão:

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, no tocante aos embargos à execução, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos retro, além da garantia do juízo, conforme determina o art. 919, §1º, CPC.

Compulsando os autos, verifico que a parte embargante deixa de efetuar qualquer garantia ao juízo.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – ART. 919, § 1º, CPC/2015 – AUSÊNCIA DE SUFICIENTE GARANTIA DA EXECUÇÃO – NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. In casu, a controvérsia cinge-se em verificar se há possibilidade de afastar a regra insculpida no art. 919, § 1º do CPC quanto à exigência de garantir a execução para que se atribua efeito suspensivo aos embargos, por razões de acesso à Justiça; II. Ocorre que o artigo 919, caput e parágrafo primeiro são explícitos quanto à ausência de efeito suspensivo dos embargos à execução, por via de regra. Para que seja deferida a pretensão de suspensão, que é interesse exclusivo do executado, torna-se necessário comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória e a suficiente garantia da execução; III. A jurisprudência desta C. Corte de Justiça é pacífica ao reconhecer que o efeito suspensivo aos embargos à execução necessita da comprovação simultânea dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC; IV. Ademais, o E. Superior Tribunal de Justiça positivou a necessidade do executado comprovar cumulativamente os requisitos do parágrafo primeiro do art. 919 para que obtenha o efeito suspensivo aos seus embargos, não sendo suficiente somente a demonstração dos requisitos da tutela provisória; V. Decisão mantida; VI. Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - AI: 40013731520208040000 AM 4001373-15.2020.8.04.0000, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 07/06/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2021)

Ante o exposto, recebo os embargos à execução sem efeito suspensivo e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência.

Pois bem.

O art. 919, do CPC assim dispõe:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.

Pelo que se verifica nos autos principais, não houve garantia do Juízo, como impõe o artigo supratranscrito, razão pela qual o magistrado agiu bem em não conceder a tutela pretendida pelos então embargantes, ora agravantes.

Veja-se que, em
sede de cognição sumária, os elementos de convicção existentes nos autos têm que indicar a probabilidade do direito e o perigo na demora, com observância das exigências legais que a legislação processual impõe ao incidente, do que não se desincumbiram os recorrentes, impedindo que esta Corte ingresse nas demais matérias por eles arguidas junto ao 1º Grau.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1846080 GO 2019/0238369-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020 RSDCPC vol. 129 p. 128)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento desta Corte, a garantia do juízo é condição necessária para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1689171 SP 2020/0083958-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)

Em sendo assim, não há como esta Corte acatar os argumentos recursais, pela simples ausência de cumprimento de exigências legais essenciais ao deferimento da suspensão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 19/03/2024